Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736833-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LAURA LIMA ALVES PEREIRA AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INTERAG ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA, COMPRALO ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI, RENTX EXCHANGE LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, SMART CAR CENTER EIRELI, UPNUTRI IND. E LAB. PROD. NUTRACEUTICOS LTDA, INTERAG CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, ORPAG ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, ORPAG LTDA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua condição de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 18:16:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora